Tribunal: TJDFT
Processo: 0081999-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DESPACHO Noticiado o falecimento da parte autora (ID 12216158), determino a suspensão da tramitação do processo. Outrossim, determino a intimação do banco réu, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste a respeito do pedido de habilitação dos herdeiros da autora, deduzido no ID 12216158. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Cumpra-se. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora